Tribunal: TJDFT
Processo: 0732658-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732658-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUTRIBOI REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Conforme certidão de ID no 39809492, este processo foi distribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria, por ocasião da distribuição aleatória do presente recurso (ID no 39809484). Despachadas as medidas urgentes ou não, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria de sua Excelência o Desembargador Fernando Habibe. Ante o exposto, determino à Secretaria que redistribua o processo ao Relator prevento, procedendo-se a devida compensação, se for o caso. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator